Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-05.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVIVÊNCIA CONTURBADA. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. INICIAL E PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA.ART. 373, INCISO I DO CPC. DISSSABORES DO COTIDIANO. CONCILIAÇÃO NOS AUTOS (1005980-67.2024.8.11.0007). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295627889 – reclamação no 1002712-05.2024.8.11.0007 – JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA/MT), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Inexiste elementos probatórios suficientes para deferir o pedido contraposto “dano moral”, pois, como alegado em contestação (id. 295627856, pág. 2), trata-se, de mera suspeita, que os Recorridos/Autores, tenham envenenado os animais domésticos, das partes Recorrentes/Reclamadas (art. 373, inciso I do CPC). No mais, verifica-se, que antes da prolação da sentença de mérito dos autos (6/5/2025), as partes já haviam conciliado, em 17/3/2025, nos autos (1005980-67.2024.8.11.0007 – id. 187337158), no sentido de “...não mais realizar qualquer tipo de ameaça e perturbação do sossego entre ambos, se abstendo de qualquer prática de infração penal. ...” Assim, resta evidente que o caso dos autos, refere-se a animosidade recíproca, desentendimento ocasional, fato incapaz, sem prova robusta, de reconhecer o abalo moral. 3- Com a conclusão exposta acima, não se reconhece atuação temerária das partes Recorridas, posto que não altera a verdade dos fatos, ou revela dolo na conduta. Precedente. (TJRS – 10a CC – RApC no 50156788720198210019 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 23-01-2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002712-05.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FATIMA ANICE DE MORAIS - CPF: 173.445.338-98 (RECORRIDO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ARLINDO RIBEIRO SILVA - CPF: 873.465.671-53 (RECORRIDO), MARIA LUZIA DA SILVA BISPO - CPF: 023.554.981-99 (RECORRENTE), DEBORA CAMILA DA SILVA FEITOSA - CPF: 060.960.711-12 (RECORRENTE), DANIELE PATRICIA NUNES BISPO - CPF: 033.107.491-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025